Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA RENEGOCIADA E QUITADA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM DEBEATUR". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto de renegociação e para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do protesto indevido do nome da requerente.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação e fazer e danos morais. Narrou ter ficado inadimplente por débito de R$ 1.019,23, relativo ao mês 04/2022 cuja credora era a empresa requerida. Informou que entrou em contato com a empresa, via aplicativo de mensagens, em 28/05/2024, para renegociação da dívida, tendo-lhe sido proposto a quitação pelo pagamento a vista de R$ 713,46. Informou que o boleto foi recebido por e-mail no dia 02/06/2024, com vencimento no dia 05/06/2024. Aduziu ter efetuado o pagamento no dia 03/06/2024, data em que entrou em contato com a empresa onde lhe foi informado que a compensação do pagamento se daria em até 3 dias úteis e a baixa dos cadastros de inadimplentes em até 5 dias úteis, prazo que finalizaria dia 13/06/2024. Relatou que tal prazo não foi cumprido e que a dívida permanecia negativada no momento do ajuizamento da ação. Pugnou pela declaração de inexistência da dívida, pela exclusão de seu nome dos órgãos restritivos e fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 3.500,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62767782). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62767784).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da recorrente de compensação pelos danos morais alegados.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer indicio de verossimilhança em suas alegações, não comprovando a formalização do cancelamento e não comprovando qualquer dano sofrido na esfera moral. Argumenta que não houve ato ilícito cometido pela empresa ao cobrar e negativar o nome do requerente, logo, não houve o preenchimento dos requisitos legais para a condenação à reparação por danos morais. Requer o provimento do recurso a fim de afastar a condenação em danos morais ou, alternativamente, a minoração do valor fixado.
6. De acordo com a documentação acostada aos autos, o requerente formalizou acordo com a empresa para quitação do débito, efetuou o pagamento no valor ajustado, enviou o comprovante de pagamento para a empresa requerida, no entanto, seu nome permaneceu negativado até o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 62767762). Comprovados os fatos e o nexo causal, resta configurado dano moral in re ipsa passível de reparação.
7. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano - indenização por danos morais in re ipsa. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018).
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.